Tribunal: TJDFT
Processo: 0716829-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. rejeição. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATORIOS. REGULARIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO REALIZADO. VALOR DEVIDO. SEGURO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O recurso não deve ser conhecido quanto às matérias que restaram decididas na r. sentença nos moldes almejados pelo Recorrente, pois ausente o interesse recursal quanto aos pontos.
2. Insubsistente a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal se a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
3. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
4. No presente caso, a gratuidade foi deferida ao Autor, na primeira instância, mediante análise das alegações e dos documentos acostados ao processo. O Réu, por sua vez, não aduziu fatos ou juntou documentos novos capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, limitando-se a tecer argumentação genérica, motivo pelo qual o referido benefício deve ser mantido.
5. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) E admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”.
6. No julgamento do REsp no 1.639.320/SP (Tema 972), o c. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
7. Tendo havido expressa previsão no instrumento quanto à contratação do seguro, o qual se reverteria em benefício do próprio consumidor, e tendo esse anuído com os termos da avença, sem fazer qualquer ressalva, afigura-se legal a cobrança do seguro na hipótese.
8. No REsp no 1.578.553/SP (Tema 958) firmou-se a “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
9. Pela própria natureza do contrato firmado (Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículo) que objetivava o financiamento de veículo, a liberação de valores pela instituição financeira normalmente é precedida da avaliação do bem a ser dado em garantia; todavia, no caso concreto, o Réu não apresentou documento comprobatório de que a avaliação foi realizada, sendo devida a restituição do valor correspondente pago pelo consumidor.
10. Recurso do Autor conhecido e não provido. Recurso do Réu parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Preliminar rejeitada.